Tribunal: TJMT
Processo: 1027245-88.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1027245-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), EDNALDO MACHADO DA SILVA - CPF: 930.165.902-63 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (IMPETRANTE), A. C. P. D. S. (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL,

INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E NÃO REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA NO PRAZO DE 90 (NOVENTA DIAS) – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR [MAIS DE UM ANO] – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – JULGADOS STJ E TJMT – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARATERIZADO – PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – IDADE DA VÍTIMA [11 ANOS],

HABITUALIDADE DOS ABUSOS [DURANTE ANOS] MEDIANTE AMEAÇA [UMA FACA AO LADO] E RELAÇÃO DE CONFIANÇA [ENTEADA] –

SEGURANÇA FÍSICA E PSICOLÓGICA DA CRIANÇA

–

FUNDAMENTOS

CONCRETOS E IDÔNEOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR – DIRETRIZ DO STJ – REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL DA PRISÃO PREVENTIVA – TERMO NÃO PEREMPTÓRIO – ORIENTAÇÃO DO STJ – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA –

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

INSUFICIÊNCIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA –

PREMISSA DO STJ –

ORDEM DENEGADA.

A necessidade de expedição de cartas precatórias para citar o paciente, a demora da advogada em apresentar resposta à acusação e em anuir ao ato de instrução processual por videoconferência, a necessidade de redesignação da audiência de instrução e julgamento, a análise de pedidos revogatórios da prisão e a implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constituem fatores excepcionais que justificam a demora na formação da culpa, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC 570.356/SP), sobretudo porque a instrução processual está na iminência de ser encerrada, aguardando somente as alegações finais (STJ, HC nº 268.514/SP).

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativizaçãodos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(TJMT, HC N.U 1013334-09.2020.2020.8.11.0000).

“O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério.”
(TJMT, N.U 1006728-96.2019.8.11.0000)

“[...] necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime de estupro praticado pelo Agravante contra sua enteada, que contava com apenas 12 (doze) anos de idade, bem como para preservar a saúde física e mental da menor, [...], além do possível retorno do Acusado à sua residência, a indicar a possibilidade de reiteração da práticados abusos
” (STJ, AgRg no HC nº 523.341/SC)

A reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA; HC nº 589544/SC).

As medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6º), afiguram-se inadequadas
“já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública”

(STJ,
HC
nº 599
.953/PI).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1027245-88.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
PORTO ESPIRIDIÃO

IMPETRANTE(S):

DRA. KATYA REGINA NOVAK DE MOURA

PACIENTE(S):

EDNALDO MACHADO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDNALDO MACHADO DA SILVA contra ato omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião nos autos de ação penal (N.U. 1000213-08.2020.8.11.0098), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável – art. 217-A do CP – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) haveria constrangimento ilegal porque o paciente encontra-se segregado preventivamente
“há exatos 374 (trezentos e setenta e quatro) dias”
sem ter sido encerrada a instrução processual (impetração em 30.12.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3)

a prisão preventiva não teria sido reavaliada no prazo de 90 (noventa dias), a caracterizar ilegalidade da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 71538477), com documentos (ID 51538481/ID 71536987).

O pedido liminar foi indeferido pela i. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em plantão judicial (ID 71563472).

O Juízo singular prestou informações (ID 71664965/ID 71664964 e ID 72894487).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Art. 217-A do CP – Pleito de revogação da prisão ante a ausência de motivação idônea e requisitos na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de reanálise quanto a necessidade de manutenção da segregação cautelar, nos termos do art. 316, pg. único do CPP – Impossibilidade – Deve a prisão preventiva ser mantida para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada - No caso, houve decisão per relationem – O prazo para a reanálise da prisão preventiva, constante do parágrafo único do artigo 316, pg. único do CPP, não se trata de termo peremptório, de forma que a extrapolação não implica na imediata soltura, sendo necessária uma avaliação pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – No caso, a autoridade coatora, em 27.12.2020, reanalisou os fundamentos da prisão, mantendo a segregação do paciente – Outrossim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se o feito vem seguindo seu trâmite legal, dentro da razoabilidade exigida –Audiência de instrução e julgamento designada para 18/01/2021 -Denegação da ordem.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 72650038)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 4.11.2019, o Juízo singular [Comarca de Porto Espiridião], a requerimento do órgão ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 71536987-pág. 187).

Em 21.12.2019 o mandado de prisão foi cumprido na Comarca de Pontes e Lacerda/MT (Sistema
Primus
/ Código 67810).

Em 10.1.2020, recebeu a denúncia (Sistema
Primus/
Código 68203/Comarca de Porto Esperidião).

Em 13.1.2020, foi expedida carta precatória de citação e de realização de acompanhamento psicossocial da criança à Comarca de Pontes e Lacerda/MT (Sistema Primus/Código 68203/Comarca de Porto Esperidião).

Em 31.1.2020, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] O fumus commissi delicti, está delineado nos relatos constantes dos autos, inclusive da menor, detalhando os fatos ocorridos. De igual forma, os indícios de autoria estão presentes e recaem sobre a pessoa do réu Ednaldo Machado da Silva.

Quanto ao periculum libertatis, está pautado na gravidade em concreto dos delitos, eis que ressai dos autos que o acusado praticou atos sexuais em desfavor de sua enteada, e que se iniciaram quando a menor tinha 04 (quatro) anos de idade, e perduraram até o momento em que ela tinha aproximadamente 11 (onze) anos.

Ressai também que ele se aproveitava da ausência de testemunhas para efetivar a conjunção carnal com a menor. Não bastasse a configuração típica, que já se configuraria com um ato libidinoso diverso, a menor afirmou que ele a obrigava a fazer sexo anal e vaginal, o que ocorreu diversas vezes e durante anos. Nessa linha, afigura-se a conduta como extremamente grave (acima do tipo penal), e ainda, denota-se a continuidade delitiva (reiteração delituosa). [...]

No mais, o argumento de que o acusado é arrimo de família e que o seio familiar é necessário à ressocialização fatalmente caem por terra quando o que se demonstra é que o delito efetivamente foi no seio familiar, o que jamais poderá ser utilizado para justificar sua soltura. [...].

Assim, como se observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem com robustez, de forma que dão azo à manutenção do acusado no cárcere, e assim, entendo por insuficientes as cautelares diversas da prisão, pelo que INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva.”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – Sistema
Primus/
Código 68203/Comarca de Porto Esperidião)

Nessa mesma data [31.1.2020], foi determinada nova expedição de carta precatória à Comarca de Pontes e Lacerda para realização de acompanhamento psicossocial da criança (Sistema
Primus
/Código 68203/Comarca de Porto Esperidião).

Em 11.2.2020, foi certificado a remessa da carta precatória de citação à Comarca de São José dos Quatro Marcos em decorrência da transferência do paciente para a cadeia pública daquela localidade (Sistema
Primus
/Código 68203/Comarca de Porto Esperidião).

Em 20.2.2020, o paciente foi citado e indicou ter advogado constituído para patrocinar sua Defesa (ID 71664965- pág. 2).

Em 27.3.2020, após nova intimação, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação (ID 71664965- pág. 2).

Em 14.9.2020, as partes foram intimadas para informar sobre a possibilidade de realização da instrução processual por videoconferência; em 15.9.2020, o órgão ministerial manifestou-se favorável ao ato; a Defesa apresentou resposta em 5.10.2020 e não concordou com a realização (ID 71664965- pág. 2).

O Juízo singular designou audiência de instrução para 13.11.2020, em cunho misto [por videoconferência e sala passiva para os que não tivessem acesso virtual], todavia o ato foi cancelado devido à falta de localização de testemunha (ID 71664965- pág. 2).

Em 27.12.2020, o Juízo singular indeferiu novo pedido revogatório da custódia,
in verbis
:

“[...] De outro norte, com relação ao periculum libertatis, este está presente pela necessidade de garantir a ordem pública, eis que, conforme bem assinalado pelo parquet não houve qualquer alteração fática a consubstanciar novo entendimento.

37. De se ressaltar que é perfeitamente cabível a prisão preventiva neste caso, principalmente porque a gravidade em concreto do delito foi muito acentuada, e acima do normal, não havendo qualquer alteração fática, de modo que reitero e ratifico os fundamentos da decisão de decretação.

38. Além do próprio risco de cometimento de novos delitos, há a segurança da vítima como vetor da preventiva, consoante prevê a legislação, o que autoriza a sua segregação, não se afastando esse risco apenas por não estarem residindo mais juntos. [...].

41. Ainda, não se vê como plausível o argumento de que a prisão já esteja acima da razoabilidade, principalmente porque o prazo da prisão não superou a pena máxima em abstrato, o que só assim seria escancaradamente desproporcional.

42. Não bastasse, a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva não merece prosperar, eis que a prisão preventiva é instituto autônomo à resolução do mérito e cumprimento de pena, e possui previsão legal, não podendo haver suposição de regime eventualmente a ser aplicado, pelo que afasto tal argumento.

43. Bem assim, os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda subsistem, demonstrando-se insuficientes as cautelares diversas da prisão. Nessa linha, mantendo-se incólumes os requisitos da prisão, como forma de garantir a ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito – ID 71664965 – pág. 7)

Em 30.12.2020, o paciente impetrou este HC.

Em 18.1.2021,

foi realizada a instrução processual [oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do paciente] e os autos foram enviados ao MP para se manifestar sobre o pedido revogatório da prisão preventiva (ID 72894487).

Em 22.1.2021, o Juízo singular manteve a custódia nesses termos:

[...] com relação ao periculum libertatis, este está presente pela necessidade de garantir a ordem pública, eis que, conforme bem assinalado pelo parquet não houve qualquer alteração fática a consubstanciar novo entendimento.

Ainda, agora com o encerramento da instrução processual, não vejo alteração suficiente para a revogação da prisão, sem que houvesse invasão no mérito da causa. Nessa linha, em uma análise perfunctória, denota-se que o delito teria sido praticado por diversas vezes, em desfavor da menor vulnerável, com conjunção carnal/cópula vaginal, por diversas vezes, durante anos, em desfavor da menor, e mediante ameaça de morte, com aparente realização dos atos com uma faca ao lado, amedrontando-a.

[...], reitero e ratifico os trechos da recente decisão proferida nos autos, que indeferiu pedido de revogação, vejamos:[...]

Nesse sentido, os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda subsistem, demonstrando-se insuficientes as cautelares diversas da prisão. Nessa linha, mantendo-se incólumes os requisitos da prisão, como forma de garantir a ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Ednaldo Machado da Silva,[...]”

(
Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito - N.U. 1000213-08.2020.8.11.0098- PJE 1º Grau).

O processo está na fase de alegações finais desde 22.1.2021
(
N.U. 1000213-08.2020.8.11.0098- PJE 1º Grau).

Pois bem

De fato, o paciente encontra-se segregado provisoriamente desde 21.12.2019, ou seja, há mais de 1 (um) ano (impetração em 30.12.2020).

Todavia, a necessidade de expedição de cartas precatórias para citar o paciente, a dilação da advogada constituída [Dra. Katya Regina Novak de Moura] em apresentar resposta à acusação e em anuir ao ato de instrução processual por videoconferência, a necessidade de redesignação da audiência de instrução e julgamento, a análise de pedidos revogatórios da prisão e a implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constituem fatores excepcionais que justificam a demora na formação da culpa, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC 570.356/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2020), sobretudo porque a instrução processual está na iminência de ser encerrada, aguardando somente as alegações finais.

Na

mesma linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativizaçãodos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(HC N.U 1013334-09.2020.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 20.7.2020)

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Ao caso, aplicável entendimento deste e. Tribunal:

“O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério.”
(N.U 1006728-96.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13/06/2019)

Assim sendo,
o constrangimento ilegal por excesso de prazo
atribuível ao Poder Judiciário
não se mostra caraterizado.

Por sua vez, o Juízo singular motivou a segregação cautelar do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual teria constrangido
Ana Carolina Poncidônio dos Santos, sua enteada,
a praticar atos sexuais [atos libidinosos diversos da conjunção carnal, além de sexo vaginal], os quais
“se iniciaram quando [...] tinha 04 (quatro) anos de idade, e perduraram até o momento em que ela tinha aproximadamente 11 (onze) anos
”, bem como para resguardar a segurança da criança
, pois
os atos aparentemente eram realizados
“com uma faca ao lado, amedrontando-a”
(Sistema
Primus
/Código 68203/Comarca de Porto Esperidião e N.U. 1000213-08.2020.8.11.0098- PJE 1º Grau).

A idade da vítima [11 anos], a habitualidade dos abusos [durante sete anos], mediante ameaça [faca ao lado] e a relação de confiança entre o agressor e a vítima [enteada] constituem fundamentos idôneos para custódia cautelar, consoante orientação do c. STJ,
in verbis
:

“[...] fundamentação idônea, qual seja, estupro de vulnerável (sobrinha do réu, com idade entre cinco e seis anos de idade, à época da ação delituosa), em continuidade delitiva, [...], a demonstrar a contumácia na prática delituosa, evidenciando, assim, a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública. [...].”
(HC nº 511.890/SP - Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior – 19.9.2019)

“[...] necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime de estupro praticado pelo Agravante contra sua enteada, que contava com apenas 12 (doze) anos de idade, bem como para preservar a saúde física e mental da menor, [...], além do possível retorno do Acusado à sua residência, a indicar a possibilidade de reiteração da prática dos abusos”

(AgRg no HC nº 523.341/SC – Relatora: Min. Laurita Vaz -4.8.2020)

Logo, o ato impugnado possui fundamentação concreta e idônea.

Quanto à reavaliação trimestral da prisão preventiva do paciente, verifica-se que o Juízo singular reanalisou sua necessidade em 27.12.2020 ao analisar o segundo pleito revogatório da Defesa e em 21.1.2021, ou seja, há menos de 1 (um) mês, oportunidades nas quais manteve o ato constritivo.

A reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; HC nº 589544/SC – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 25.6.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:
“a ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, “não se trata de termo peremptório
(STJ, AgRg no HC 580.323/RS)” (HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 17.7.2020).

Portanto, não se reconhece a ilegalidade apontada sob essa assertiva.

Em fim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6º), verifica-se que são inadequadas
“já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública”

(STJ,
HC
nº 599
.953/PI – Relatora: Min.

Laurita Vaz – 18.12.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021